Tribunal: TJBA
Processo: 8036109-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036109-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICO CAMERINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e processual civil.
Recurso de agravo de instrumento
. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Escleroterapia com espuma densa. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado
pelo ora agravante
para compelir o plano de saúde,
ora agravado,
a custear procedimento de escleroterapia com espuma densa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, para obrigar plano de saúde a custear procedimento de escleroterapia com espuma densa prescrito ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Embora haja prescrição médica indicando a escleroterapia como opção terapêutica para varizes, o relatório apresentado não comprova, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico ou a urgência do tratamento, tampouco a exclusividade do procedimento prescrito como abordagem terapêutica viável.

5.
O documento médico menciona sintomas como dor, queimação e dormência, mas atribui tais manifestações a causas ortopédicas ou neurológicas, distanciando-se do quadro vascular descrito, e recomenda investigação por outras especialidades.

6. A ausência de urgência para a realização do procedimento inviabiliza o deferimento da medida de urgência postulada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento nº

8036109-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
MAICO CAMERINO DOS SANTOS
e, como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.